Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo : 0708970-94.2024.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (ID 74267205) proferida nos autos da ação de interdição cumulada com pedido de curatela, ajuizada por MÔNICA REGIS PIRES RIBEIRO em face de sua genitora, PATRÍCIA ARLENE REGIS PIRES. Na origem (ID 74267100), a autora alegou que a interditanda sofreu acidente vascular cerebral em decorrência de complicações da dengue, encontrando-se, atualmente, em estado de dependência para a execução de atividades essenciais da vida diária. Requereu a decretação da interdição com o objetivo de assegurar a adequada administração do patrimônio e interesses da interditanda. Ao cabo, a sentença julgou procedente o pedido, decretando a interdição da genitora da requerente e reconhecendo sua incapacidade relativa para a prática dos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados à administração dos proventos de aposentadoria, movimentação de contas bancárias e tomada de decisões sobre tratamento médico. Na mesma decisão, a autora foi nomeada curadora da interditada. Ademais, foi revogada a guarda anteriormente atribuída à interditada em relação à sua neta, filha da curadora, que era compartilhada entre a interditada e os genitores da menor, conforme acordo homologado nos autos do processo no 0702745-58.2024.8.07.0014. Recorre a AUTORA (ID 74267212). Suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, uma vez que a revogação da guarda compartilhada, estabelecida nos autos no 0702745-58.2024.8.07.0014, extrapola os limites objetivos da lide. Levanta também preliminar de cerceamento de defesa, pois a revogação da guarda ocorreu de forma abrupta, sem a prévia intimação e participação dos interessados. Lado outro, argumenta que a revogação da guarda acarreta prejuízos à menor, que é economicamente dependente da avó. Mais a mais, pontua que as limitações físicas e motoras da interditada não comprometem sua capacidade de tomar decisões relativas à neta, razão pela qual o direito à guarda deve ser preservado, com fundamento no art. 6o, inc. VI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, mantendo a guarda da infante nos termos fixados nos autos no 0702745-58.2024.8.07.0014. Pleiteia, ainda, que as despesas da menor sejam incluídas na prestação de contas anual da curatela. Contrarrazões da curadoria especial (ID 74267219) pela manutenção da sentença. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se (ID 76293490) pelo conhecimento parcial do recurso, considerando que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado no corpo da apelação, em desacordo com a via adequada. Quanto à parte conhecida, opina pelo provimento parcial do apelo, a fim de restabelecer a guarda compartilhada ao genitor da infante. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O presente recurso não merece conhecimento, diante da ausência de interesse e de legitimidade recursal. Passo a explicar. A sentença recorrida extinguiu a guarda compartilhada anteriormente exercida pela interditada em relação à sua neta — filha menor da apelante, que atua como curadora da interditada na presente ação de interdição — nos seguintes termos: Em relação ao processo 0702745-58.2024.8.07.0014, nos termos do artigo 1778 do código civil, bem como o fato de que a genitora do menor x é atualmente e doravante a curadora da requerida ambas exercendo a guarda compartilhada do Infante L.R.P.R, CPF: 074.587.731-11, torna-se assim impositivo a extinção da guarda compartilhada outrora fixada, de ofício no processo acima referido, com fulcro nos artigos 1.585 e 1.586 do Código Civil c/c artigo 227, da CF, determinando seu exercício de forma unilateral pela genitora, curadora nomeada no presente feito. Assim, tratando-se a Requerida de pessoa incapaz do exercício dos atos da vida civil, como robustamente reconhecido no presente feito, resta imperativo a revogação da guarda compartilhada outrora estabelecida, tendo a requerida como co-guardiã do infante, circunstâncias que não mais se tornam possíveis de serem exercidas, considerando o status de incapacidade. Junte-se cópia desta sentença aos autos do processo de guarda 0702745-58.2024.8.07.0014. A apelante argumenta que a revogação da guarda ocasiona prejuízos à menor, que é economicamente dependente da avó. Sustenta, ainda, que as limitações físicas e motoras da interditada não comprometem sua capacidade de tomar decisões relacionadas à neta, razão pela qual deve ser preservado o encargo. Contudo, a sentença se limitou a extinguir o direito de guarda apenas em relação à pessoa interditada e ao genitor da menor. Assim, manteve-se íntegra a guarda atribuída à apelante, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto a esse aspecto. Portanto, o presente recurso revela-se desnecessário, pois não houve decisão desfavorável à apelante no ponto impugnado, circunstância que afasta o interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, que exige a demonstração da utilidade e necessidade da insurgência. Ademais, a apelante carece de legitimidade, uma vez que pretende modificar a sentença em benefício de terceiros — sua filha menor, a pessoa interditada e o genitor da menor. Tal conduta configura defesa de direito alheio em nome próprio, vedada pelo art. 18 do CPC, que consagra o princípio da legitimidade ordinária, segundo o qual apenas o titular do direito material pode pleitear sua tutela em juízo. Em tese, seria possível a propositura de ação de modificação de guarda, ocasião em que a curadora, ora apelante, poderia representar os interesses da interditada, caso necessário. Ressalte-se, contudo, que a apelante interpõe o presente recurso em nome próprio, conforme já mencionado. Diante do exposto, é inequívoca a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade da apelante para pleitear o restabelecimento da guarda da menor em favor da interditada e do genitor. Assim, deixo de conhecer do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator